Tribunal: TJES
Processo: 5001526-26.2025.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001526-26.2025.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDEILSON ALMEIDA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA CONTRA COMPANHEIRA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CRIME DE AMEAÇA DE NATUREZA FORMAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta em face de sentença, que condenou o recorrente pela prática dos crimes pelos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal) e ameaça (art. 147, § 1º, do Código Penal), em concurso material, fixando-lhe à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão e 4 meses e 2 dias de detenção, em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia a absolvição do crime de ameaça, com fundamento no princípio da consunção, sob o argumento de que a ameaça teria sido mero desdobramento do delito de lesão corporal, praticada no mesmo contexto fático e sem desígnios autônomos, além da reforma da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o princípio da consunção é aplicável entre os crimes de lesão corporal e ameaça, cometidos no mesmo contexto de violência doméstica; (ii) verificar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O princípio da consunção não se aplica quando os crimes, embora praticados em sequência temporal próxima, possuem desígnios autônomos e atingem bens jurídicos distintos, como ocorre entre a integridade física (lesão corporal) e a liberdade psíquica (ameaça).
4.
A ameaça proferida pelo réu — ‘vou te matar se sair de casa’— revela dolo próprio e finalidade independente, configurando conduta autônoma e posterior às agressões físicas, o que impede sua absorção pelo delito de lesão corporal.
5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a consunção é inaplicável quando os crimes apresentam autonomia de conduta e dolo, ainda que praticados no mesmo contexto de violência doméstica.
6.
O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor ou a concretização do mal anunciado.
7.
Quanto à dosimetria da pena, a valoração negativa da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime é idônea e foi devidamente fundamentada na sentença, diante da brutalidade e reprovabilidade das agressões, que extrapolaram o tipo penal.
8.
O aumento da pena-base em 1/8 do intervalo legal e a aplicação da agravante de reincidência em 1/6 observam parâmetros uniformes da jurisprudência pátria, não havendo violação ao princípio da individualização da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 8º; CP, arts. 59, 61, I, 129, § 13, e 147, § 1º; CPP, art. 155; Lei nº 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.632.607/TO, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26.11.2024, DJe 06.12.2024. TJMS, ACr nº 0001670-61.2022.8.12.0012, Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior, j. 29.05.2025. TJMG, APcr nº 0018695-83.2023.8.13.0672, Rel. Juíza Kenea Márcia Damato de Moura Gomes, j. 26.05.2025. TJDFT, ACr nº 0754280-20.2024.8.07.0016, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 08.05.2025. STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 674.675/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03.08.2021, DJe 10.08.2021. TJES, ApCr nº 0000717-33.2021.8.08.0016, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 12.04.2024. STJ, AgRg-HC nº 1.006.024/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 08.09.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDEILSON ALMEIDA DOS SANTOS
, em face da r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz (ID 15651701).

A denúncia (ID 15651685), narrou que:

“
(...) no dia 18 de março de 2025, às 06h47min, na Avenida Gabriel Pandolfi, bairro
Guaraná, Aracruz/ES o denunciado, com vontade livre e consciente, em contexto de violência doméstica,
ofendeu a integridade corporal da vítima Maria Lucia Evangelista Martins, bem como a ameaçou de lhe
causar mal injusto e grave.

Conforme os autos investigativos, especialmente o BU 57511671, o denunciado e a vítima
mantiveram uma união estável por aproximadamente seis anos, durante os quais a vítima tentou diversas
vezes romper o relacionamento devido às agressões sofridas por parte do denunciado.

Segundo apurado na ocasião dos fatos, a guarnição policial deslocou-se até o endereço mencionado
para atender a uma ocorrência, onde fez contato com a vítima. Ela relatou ter sido agredida pelo denunciado,
apresentando lesões no nariz, no dedo do pé direito e na boca. O denunciado, que também apresentava lesões
devido a uma queda de motocicleta, foi encaminhado à delegacia.

Na delegacia, a vítima declarou que, no dia dos fatos, foi brutalmente agredida pelo denunciado, que a atingiu com diversos socos e chutes, puxões de cabelo e uma mordida no nariz. Além disso, relatou ter sido atingida na boca, o que deixou seus dentes moles, conforme registrado nas fotos anexadas às fls. 33, 34, 40 e 42, id. 65544374 e no laudo de lesões corporais (id. 65556939).

A vítima também relatou que o denunciado ameaçou matá-la caso ela saísse de casa. Mesmo assim, ela conseguiu fugir para a casa do pai, sendo perseguida pelo denunciado. As agressões só cessaram porque o filho da vítima interveio e impediu o agressor.

Devidamente ouvido em delegacia de polícia, o denunciado alegou que a vítima iniciou as agressões e que, ao tentar se defender, acabou empurrando-a ao chão, o que poderia ter causado as lesões nela.
(...).
”.

Em decorrência da conduta delitiva acima descrita, foi julgada procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante pela prática dos crimes descritos nos artigos 129, § 13, e artigo 147, § 1º, ambos do Código Penal, em concurso material, à pena de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Em razões recursais, a defesa pugnou, inicialmente, pela absolvição do apelante em relação ao crime de ameaça, a partir da aplicação do princípio da consunção.

Para tanto, alegou que o referido princípio estabelece que o crime mais grave (lesão corporal) absorve o crime menos grave (ameaça), quando este for praticado no mesmo contexto e servir como meio ou etapa para a consumação daquele.

Assim, entende que, no caso concreto, “a ameaça proferida durante as agressões físicas não passa de um elemento do próprio tipo penal mais grave, não havendo que se falar em desígnios autônomos”.

Contudo, diversamente do que sustenta a defesa, ressoa inegável que o pleito absolutório não merece prosperar.

Isso porque, conforme descrito na denúncia, no dia dos fatos, a vítima “
foi brutalmente agredida pelo denunciado, que a atingiu com diversos socos e chutes, puxões de cabelo e uma mordida no nariz. Além disso, relatou ter sido atingida na boca, o que deixou seus dentes moles
”.

Ademais, prossegue narrando a inicial acusatória que, “
o denunciado ameaçou matá-la caso ela saísse de casa. Mesmo assim, ela conseguiu fugir para a casa do pai, sendo perseguida pelo denunciado. As agressões só cessaram porque o filho da vítima interveio e impediu o agressor
”.

Ou seja, “o princípio da consunção é inaplicável no caso, pois os crimes de ameaça e lesão corporal, embora ocorridos no mesmo contexto, apresentam motivações autônomas e não se configuram como meio necessário ou fase de preparação de outro delito”. (STJ; AREsp 2.632.607; Proc. 2024/0166596-0; TO; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 26/11/2024; DJE 06/12/2024).

Em idêntica orientação:

(...).
Os crimes de ameaça e lesão corporal possuem objetividades jurídicas distintas e podem ser cumulativamente imputados quando praticados com desígnios autônomos, sendo incabível a aplicação do princípio da consunção
. A qualificadora do § 1º do art. 148 do Código Penal incide quando o cárcere privado é praticado contra descendente menor de 18 anos. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13º; 147, caput; 148, § 1º, incisos I e IV; CPP, art. 155. Jurisprudência relevante citada: STJ, aresp nº 2.480.025/SC, Rel. Ministra daniela Teixeira, 5ª turma, dje 4/12/2024; STJ, AGRG no aresp nº 2.732.819/DF, Rel. Min. Rogério schietti cruz, 6ª turma, dje 7/11/2024; TJSP, apelação nº 1501898-03.2020.8.26.0477/SP, Rel. Camargo aranha filho, j. 17/01/2024, dje 17/01/2024. (TJMS; ACr 0001670-61.2022.8.12.0012; Ivinhema; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior; DJMS 29/05/2025; Pág. 108).

(...). 2.
O princípio da consunção não se aplica ao caso, pois as ameaças proferidas pelo réu possuem autonomia em relação à lesão corporal, sendo conduta distinta, com dolo próprio e potencial ofensivo independente
. 3. A materialidade e autoria dos crimes de cárcere privado e dano qualificado foram demonstradas por diversos elementos: Declarações firmes e detalhadas da vítima, testemunho da amiga que acionou a polícia, laudos de lesões corporais, relato de policiais e confissão parcial do réu. 3. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros meios de prova, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJMG, à luz da Resolução CNJ nº 254/2023 e do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero. (...). 7. Recurso desprovido. (TJMG; APCR 0018695-83.2023.8.13.0672; Câmara Justiça 4.0 Especializada Criminal; Rel. Juíza Conv. Kenea Márcia Damato de Moura Gomes; Julg. 26/05/2025; DJEMG 27/05/2025).

(...). 5.
O crime de ameaça foi cometido com desígnio autônomo e independentemente do delito de lesão corporal e não constitui meio para este, razão pela qual não há que se aplicar o princípio da consunção
. 6. O contexto fático extraído dos autos não aponta para um cenário em que o acusado pudesse, eventualmente, estar agindo amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, já que a força progressiva utilizada pelos policiais deveu-se justamente pela resistência imposta pelo ora apelante. A sua conduta, de igual modo, também afasta eventual alegação de resistência passiva. lV. Dispositivo7. Recurso conhecido e improvido. (TJDF; ACR 0754280-20.2024.8.07.0016; Ac. 1996530; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira; Julg. 08/05/2025; Publ. PJe 16/05/2025).

Ademais, importa salientar que, especificamente quanto ao crime de ameaça, por se tratar de delito formal, a sua consumação dispensa a real intenção do agente de causar mal injusto e grave a vítima, bastando que a sua ação seja capaz de lhe acarretar temor ou intimidação, fato que, sem dúvida, ocorreu na hipótese.

Por oportuno, este é o entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE NATUREZA FORMAL. TEMOR PELA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DA PENA DE MULTA. ART. 17 DA LEI MARIA DA PENHA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[...] o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização.
(HC 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1º/8/2018)" (AGRG nos EDCL no HC n. 674.675/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021). [...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.384.726; Proc. 2023/0201538-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 03/10/2024).

[...]. 2
. O crime de ameaça é formal e instantâneo, que independente do resultado lesivo, proferido pelo agente, e resta consumado quando a conduta ameaçadora, provoca o temor de sofrer mal injusto e grave, que, na hipótese, restou suficientemente demonstrado, pois a vítima, à época dos fatos, requereu a concessão de medidas protetivas de urgência. Precedente do TJES.
3. Considerando as especificidades do caso, bem como as condições socioeconômicas apresentadas, tanto pelo réu, quanto pela vítima, reduz-se o valor, arbitrado a título de reparação dos danos sofridos pela vítima, de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais). 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES; APCr 0000717-33.2021.8.08.0016; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 12/04/2024).

Desse modo, diante de todo o conjunto probatório carreado aos autos, não há como se cogitar na aplicação do princípio da consunção na hipótese em análise, eis que devidamente comprovada a prática de desígnios autônomos entre os crimes de ameaça e de lesão corporal, além da violação de bens jurídicos distintos.

Adentrando ao aspecto dosimétrico das penas aplicadas ao apelante, vê-se que o
quantum
encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial acerca da matéria.

Isso porque, em relação à culpabilidade, ressoa evidente que o grau de reprovabilidade do crime de lesão corporal ultrapassa o ordinário, a partir da notória e indiscutível desproporção nas ações, na medida em que atingiu a vítima com diversos socos e chutes, puxões de cabelo e uma mordida no nariz. Além de ter atingido a boca, que deixou os dentes da ofendida moles.

Nesse sentido:

(...). 2. Para fins do art. 59 do CP, a circunstância judicial da culpabilidade é negativamente valorada quando a conduta descrita nos autos denota uma maior censurabilidade, ou seja, quando vai além da conduta prevista para o tipo penal pelo qual o agente foi condenado. Nesse contexto, existindo uma maior reprovabilidade da conduta, justificada a elevação da pena-base acima do mínimo legal, respeitando-se o princípio da individualização da pena. Nesse contexto, entendo haver maior reprovabilidade da conduta do apelante, justificada pela frieza e brutalidade na prática da tentativa de homicídio, demonstrada pela grande quantidade de disparos de arma de fogo em via pública, extrapolando as condições intrínsecas do tipo penal, motivando a exasperação da pena-base. 3. É possível à instância
a quo
, mantendo a pena e o regime inicial aplicados ao réu, arrimar-se em fundamentos diversos dos adotados em primeira instância, ainda que em recurso exclusivo da defesa, sem configurar ofensa ao princípio done reformatio in pejus, desde que observados os limites da pena e as circunstâncias fáticas estabelecidas na sentença e na exordial acusatória. Precedentes do STJ. (...). (TJPE; ACr 0002011-54.2021.8.17.5001; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho; Julg. 21/08/2025).

(...). Na espécie tratada, a fundamentação utilizada para desvalorar a culpabilidade mostrou-se idônea para a exasperação da pena-base, eis que a frieza do acusado na prática delitiva, a brutalidade empregada com a deflagração de vários tiros à queima-roupa contra a vítima são elementos válidos para a desvaloração efetuada. Quanto às circunstâncias do crime, também idônea a motivação, devido às singularidades apresentadas no caso tratado (o modus operandi), crime cometido em um conjunto residencial, na presença de outras pessoas, o que revela uma maior ousadia do agente. A prática de homicídio em local com maior aglomeração de pessoas já justifica a análise desfavorável. Precedentes do STJ. Ditos aspectos não são inerentes ao tipo penal discutido. Recurso conhecido e negado provimento. (TJAL; APL 0004909-90.2019.8.02.0001; Maceió; Câmara Criminal; Rel. Des. Alberto Jorge Correia de Barros Lima; DJAL 05/09/2024; Pág. 192).

Em relação aos maus antecedentes, circunstância judicial de caráter objetivo, nada há para ser alterado, tendo em vista que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a análise das condenações anteriores para a configuração de maus antecedentes não está limitada ao período depurador quinquenal, adotando-se o sistema da perpetuidade”. (STJ; AgRg-HC 1.006.024; Proc. 2025/0186486-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 08/09/2025).

De igual modo, adiro aos argumentos utilizados pela magistrada
a quo
ao negativar a circunstância judicial relativa aos motivos do crime, ou seja, as razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática delituosa, na medida em que a dinâmica do crime evidencia o costumeiro caso de lesão corporal no contexto de violência doméstica, onde o agente, alcoolizado, agride a vítima por razões diversas.

Acerca das circunstâncias do crime, ou seja, dos pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal, é evidente que tal vetor merece ser mantido como negativo, tendo em vista que “o crime ocorreu de madrugada, com a vítima dormindo, o que diminuiu consideravelmente suas chances de defesa”.

De igual modo, em relação às consequências do crime, dada a gravidade das lesões sofridas pela vítima, além dos socos, chutes, puxões de cabelo, mordida no nariz, e de ter danificado os seus dentes.

Sendo assim, considerando, ainda, que o
quantum
de exasperação tanto da pena-base – 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas máxima e mínima -, quanto da agravante da reincidência – 1/6 (um sexto) – obedeceu os padrões adotados pela jurisprudência pretoriana, nada há para ser alterado.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso
e a ele

NEGO

PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Em prevalecendo a conclusão que estou a propor, oficie-se com urgência ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz, para que corrija o comando sentencial, no sentido de excluir o nome de WITNEY DOS SANTOS OLIVEIRA e promova a inclusão do nome do apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)